Tribunal: TJSP
Processo: 2016480-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Ação declaratória – Indeferimento da justiça gratuita - Presunção decorrente da declaração, ainda não infirmada – Elementos que possibilitam a conclusão pela concessão do benefício – Tutela de urgência ainda não apreciada em Primeiro Grau - Recurso provido, na parte conhecida.